Tribunal: TJDFT
Processo: 0749527-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.009 DO STJ. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RECEBIDO NO PERÍODO DE 03/2007 A 08/2018. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que ele se abstenha de efetuar descontos nos rendimentos da parte autora, referente a quantias supostamente pagas indevidamente a título de adicional por tempo de serviço, em razão do prazo decadencial de 5 (cinco) anos para que a Administração pública promova a revisão de seus atos.
2. Em seu recurso inominado, defendeu a inexistência de prescrição do direito de exigir o ressarcimento ao erário da quantia paga indevidamente a parte autora. Alega que o Distrito Federal pode exigir a restituição dos valores que ela recebeu indevidamente nos últimos cinco anos. Fala não se aplica o Decreto 20.910/32. Defendeu a legalidade do ato impugnado em razão da aplicação das Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. Defende que os atos do Distrito Federal são dotados de presunção de legitimidade e veracidade e o erro operacional da Administração não tem o condão de gerar para a parte autora o direito adquirido à perpetuação da ilegalidade. Requereu a reforma da sentença. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Registre-se que o feito estava suspenso aguardando o julgamento do Recurso Especial no 1769306 – AL do Superior Tribunal de Justiça, que definiu a seguinte Tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."
4. Observa-se, ainda, que sobre o Tema no 1009 houve modulação dos efeitos conforme segue: “Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”. Ou seja, a partir de 19/05/2021.
5. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF). Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial, quando se referir à verba de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
6. A parte autora Recebeu Ordem de Serviço no 103, de 04/09/2018, na qual foi apurado que a ela recebeu indevidamente Adicional de Tempo de Serviço no período de 03/2007 a 08/2018. Verifica-se que tal fato decorreu de erro na Administração Pública e que não houve a caracterização de má-fé da parte autora.
7. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. Conforme determina a Lei no 9.784/99, nos termos do art. 54, § 1o, o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Registra-se que tal lei federal foi recepcionada no Distrito Federal pela Lei no 2.834/2001, com nova redação dada pela ao art. 1o pela Lei no 6.037/2017.
8. Nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/99 operou-se a prescrição do direito do Distrito Federal de reaver o dinheiro, tendo em vista que a abertura do processo administrativo ocorreu 11 anos depois, contados a partir do primeiro pagamento tido como indevido, ocorrido em 03/2007.
9. A parte autora recebeu tal Adicional de Tempo de Serviço durante o período de 03/2007 a 08/2018. Por isso, desde o primeiro pagamento irregular, era do conhecimento da Administração a violação do direito. Como não se provou a existência de ajuizamento de ação para ressarcimento ao erário até o momento, la prescrição quinquenal operou seus efeitos.
10. Noutro aspecto, transcorrido o prazo quinquenal, extinguiu-se a pretensão do direito subjetivo da Administração em reaver os valores pagos indevidamente, porque recebidos de boa-fé, devendo prevalecer o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no Tema 897 de repercussão geral que decidiu em 8/8/2018 “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa", o que não se aplica ao caso concreto. A sentença que declarou a prescrição quinquenal deve ser mantida.
11. Precedente: Acórdão 1356895, 07479590820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
13. Distrito Federal é isento de custas. Condenado em honorários advocatícios, em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.